Tribunal: TJES
Processo: 5016668-23.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016668-23.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO OZIRES DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: ROGERIO MOURA DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016668-23.2023.8.08.0012

ORIGEM: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: FRANCISCO OZIRES DO NASCIMENTO E CELIA MOURA DOS SANTOS

RECORRIDO: ROGERIO MOURA DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade. Defiro o pedido de gratuidade de justiça.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE LAJE. INADIMPLEMENTO. METRAGEM ESTABELECIDA EM CONTRATO. “DUE DILIGENCE”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO COMPRADOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação de cobrança movida por FRANCISCO OZIRES DO NASCIMENTO E CELIA MOURA DOS SANTOS, ora Recorrido em face de ROGERIO MOURA DA SILVA, com a pretensão de condenação destes ao pagamento das prestações em atraso, referente a compra de uma laje, no valor de R$ 30.000,00. Aduz que a parte requerida efetuou pagamento parcial do contrato, restando saldo remanescente de R$ 13.250,00 (treze mil, duzentos e cinquenta reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, pois entendeu pela necessidade de produção de prova pericial, haja vista pedido contraposto feito pela parte recorrida, sustentando que a metragem da laje seria menor que aquela constante do contrato, conforme os seguintes termos:
“Diante do exposto, e considerando a necessidade de prova pericial para apurar a metragem do imóvel, que é o cerne principal da questão, e a incompatibilidade da complexidade dessa prova com o rito do Juizado Especial Cível, verifico a impossibilidade de resolução do mérito da presente ação no estado em que se encontra. Pelo exposto, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO...”.

(3). Recurso Inominado interposto pelos requerentes, em face da sentença, pelo qual pretendem a sua reforma sob a alegação de que não há qualquer irregularidade . Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento no recurso.

(4). O cerne da questão é o inadimplemento contratual por parte do recorrido

tendo em vista celebração da compra e venda do imóvel objeto do contrato, e a divergência no tamanho da laje. Entendo que a sentença deve ser reformada.

(5). Verifico que o contrato foi celebrado em 08 de março de 2022 (ID 16735354), no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a serem pagos da seguinte forma: Entrada do veículo PALIO ano 2007 PLACA MQT-9429 no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mais R$ 3.000,00 (três mil reais) e 68 parcelas de R$ 250,00 (duzentos e cinquentar reais). No entanto, em sua contestação, admitiu o recorrido que efetuou o pagamento da entrada e mais 15 prestações, alegando que o descumprimento contratual de seu em razão da divergência no tamanho da laje, pois ao invés de 110m2, foi constatado posteriormente que a abrangência da área seria de 45m2, com uma diferença de 65m2.

(6) Entendo de forma divergente do juízo
a quo
. Não se trata de hipótese de perícia. O contrato foi assinado pelas partes de forma regular e sem vícios, tanto que foram pagas 15 prestações pelo recorrido, que tomou posse do imóvel de imediato e passou a realizar obras no local, contudo, somente após grande lapso temporal (mais de um ano), identificou diferença a menor, de mais da metade no tamanho da laje.

(7) Antes da assinatura do contrato, compromisso ou promessa de compra e venda ou mesmo cessão de direito hereditário, cujo objeto seja um bem imóvel, é necessário ao comprador realizar o que se chama de “due diligence”, que é o termo utilizado para nomear o procedimento de “investigação”, pois a tradução literal do referido termo é “investigação devida” ou investigação prévia”, desse modo, podemos dizer uma “devida investigação prévia” dos tamanho do imóvel, regularidade dos documentos e se quem vende é real proprietário, devem ser analisados antes de efetivar a compra de um imóvel.

(8).
Entendo que no presente caso, a
falta de diligência e cautela quando da celebração do contrato de compra e venda de imóvel, tornou o recorrido próprio responsável pelos percalços que o alcançaram, porquanto incumbe ao comprador verificar as condições do imóvel antes da aquisição.

(9). Este é o entendimento da jurisprudência dos diversos Tribunais estaduais em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDUÇÃO A ERRO . OMISSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES SOBRE O BEM. RESCISÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA . 1. Constatado que os promitentes compradores não adotaram as cautelas necessárias à concretização do negócio, deixando de informar-se sobre a situação do imóvel, sendo certo que a consulta ao inteiro teor da matrícula do imóvel junto ao Cartório de Registro de Imóveis é providência elementar e constitui padrão de conduta mínimo exigível na celebração dessa espécie de negócio, não há se falar em rescisão do contrato. 2. As circunstâncias pessoais e negociais indicam negligência dos autores na aquisição do imóvel, não autorizando a rescisão do contrato de compra e venda . 3. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 00092624920188130569 Sacramento, Relator.: Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 04/10/2022, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2022)

(10). Dessa forma, o recorrido não foi capaz de afastar o inadimplemento contratual, e via de consequência a obrigação de pagar é devida, nos termos contratados, pois o contrato foi celebrado de forma regular e sem qualquer vício oculto, de modo que a condenação ao pagamento das parcelas em atraso é medida impositiva, devendo ser reformada a sentença.

(11). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido, CONDENANDO o recorrido ao pagamento das prestações não quitadas, nos termos do contrato objeto da lide, corrigidas a partir de cada vencimento, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024).

(12) Sem custas ou honorários à parte autora, ante o provimento do recurso.

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela juiz leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)